Tribunal: STF
Processo: Inq 212
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-16
Data de publicação: 1995-02-16

Ementa:
CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO PELA QUAL O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL REJEITOU A DENUNCIA PELO CRIME DE PECULATO. EXTENSAO
DE SEUS EFEITOS A CO-RÉU, NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE DEPUTADO, CUJA
LICENCA PARA O PROCESSO FOI RECUSADA PELA CÂMARA FEDERAL.
           LEGITIMIDADE DE PRETENSAO, JA QUE A DENUNCIA DESCREVE ATO
ADMINISTRATIVO COMPLEXO QUE NÃO PODERIA TER RESULTADO SENAO DE AÇÃO
CONJUNTA, UNIVOCA, DE AMBOS OS CO-REUS, SEM ESPACO PARA CIRCUNSTANCIA
DE NATUREZA SUBJETIVA CAPAZ DE PERMITIR QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE AS
DUAS CONDUTAS.
           ORIENTAÇÃO FIRMADA EM PRECEDENTES DA CORTE, DE QUE A
IMUNIDADE FORMAL DEVE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR PRESERVE O
SENTIDO DE SUA FUNÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA INSTITUIÇÃO
LEGISLATIVA.
           QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, PARA O FIM DE CONCESSÃO, EX
OFFICIO, DE HABEAS CORPUS, PARA O EFEITO DE CONSIDERAR REJEITADA A
DENUNCIA TAMBÉM EM RELAÇÃO AO REQUERENTE.